Tribunal: TJPA
Processo: 0813377-67.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813377-67.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON ALBERTO SANTA BRIGIDA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813377-67.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON ALBERTO SANTA BRIGIDA PEREIRA

ADVOGADO PARTICULAR:

RENATO REBELO BARRETO, OAB/PA 22.119

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

-
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

- AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER FEITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, POR SER O JUÍZO COMPETENTE PARA TANTO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no Regime Aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

5ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de quatro a onze de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDERSON ALBERTO SANTA BRIGIDA PEREIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 16828464), que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 87/90, ID nº 16828396), em síntese, que, no dia 02/09/2021, por volta das 10:10 horas,
os policiais militares
Cleussius Santana da Silva, Alan Salvaterra Santos e Cleyvson Tavares da Silva
estavam em rondas, pelo bairro do Guamá ocasião em que o denunciado, posteriormente identificado como ANDERSON ALBERTO SANTA BRIGIDA PEREIRA, encontrava-se em atitude suspeita e foi abordado.

Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse de ANDERSON 08 (oito) “petecas” (textuais) com substância em pó de coloração branca, semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína”; bem como a quantia de R$200,00 (duzentos reais), fracionada em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Para os agentes da lei, o denunciado informou ter pego o material apreendido em uma residência próxima, de propriedade da pessoa identificada como JÉSSICA DE ALMEIDA MARQUES, onde ele próprio, ANDERSON, escondia as substâncias, não justificando o motivo. Por fim, informou aos policiais que estava vendendo cada “peteca” pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional do Guamá.
Por essa razão,
o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como

incurso n
o artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 200/208, ID nº 16828475), o recorrente pugnou pelo afastamento da pena de multa e custas processuais, em razão de sua insolvência.

Em sede de contrarrazões
(fls. 215/222, ID nº 16828479), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 225/228, ID nº 17672648), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS
.

Inicialmente, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PRIVILÉGIO - QUANTIDADE DE DROGA ARRECADADA - POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - PRECEITO SECUNDÁRIO – AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
- Tratando-se de agente primário, de bons antecedentes e que não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. - Concedido o privilégio ao acusado e, consequentemente, reduzida a reprimenda corporal imposta, viável o abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. - A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual é inviável o seu afastamento em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.200654-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2023, publicação da súmula em 05/12/2023).

Por fim, a Defesa pleiteia a
isenção das custas processuais
, face ao estado de pobreza do apelante, da mesma forma que o pedido anterior, entendo que tal pleito também não merece prosperar.

Diz-se isso em razão do decreto condenatório ora combatido estar em perfeita consonância com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

In casu
, acertada a decisão do juiz sentenciante em relação à condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante em quitar o débito, restará prescrita a obrigação, o que deverá ser feito perante o juízo da execução, por ser o juízo competente para tanto.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - RESPEITO AO ART. 41 DO CPP - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIRMADOS COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL - REFORMA DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DO DIA-MULTA MÍNIMO LEGAL - QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL AO CASO - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.
(...) 9. Conforme entendimento firmando pelo STJ, a análise do pedido de isenção das custas processuais também deve ser realizada pelo juízo da execução.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.196399-2/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

É como voto.

Belém, 12/03/2024